Tribunal: TJDFT
Processo: 0711514-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MÁQUINAS, FERRAMENTAS, UTENSÍLIOS, INSTRUMENTOS E OUTROS BENS MÓVEIS NECESSÁRIOS OU ÚTEIS AO EXERCÍCIO DE PROFISSÃO DO EXECUTADO. ART. 833, V, DO CPC. EXECUTADO PESSOA JURÍDICA. IMPENHORABILIDADE EXCEPCIONAL CONDICIONADA À COMPROVAÇÃO DA INDISPENSABILIDADE DO BEM MÓVEL. AGRAVO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. A impenhorabilidade prevista no art. 833, V, do CPC destina-se, originariamente, a executados pessoas físicas, podendo ser estendida, na forma do § 3o do mesmo dispositivo, às empresas individuais produtoras rurais.
2. A regra é a da penhorabilidade dos bens das pessoas jurídicas, excepcionadas, segundo o entendimento do STJ, os móveis das microempresas, empresas de pequeno porte e firmas individuais, contanto que demonstrada sua indispensabilidade para a continuidade da atividade empresarial.
3. Sendo a executada proprietária de vários elevadores automotivos, a penhora de alguns deles, conquanto possa ocasionar diminuição da capacidade empresarial, não impede a continuidade da atividade, o que justifica a penhora sobre tais bens.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Decisão mantida.